Tribunal: TJES
Processo: 5004810-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004810-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCELY MODESTO PIMENTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 01/03/2026, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com causa de aumento do art. 40, IV), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ante o decurso de 15 dias sem manifestação ministerial, pleiteando a soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa diante da ausência de oferecimento da denúncia no prazo alegado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a adequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oferecimento da denúncia não é aferido de forma meramente aritmética, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso, conforme orientação do STJ.

4. A demora no oferecimento da denúncia decorre de diligências investigatórias imprescindíveis, notadamente a extração e análise de dados do aparelho celular do paciente, o que justifica o lapso temporal.

5. A complexidade do feito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas, armas e objetos apreendidos, afasta a configuração de desídia estatal.

6. Estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos policiais.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

8. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições e instrumentos típicos do tráfico, revela a periculosidade do agente.

9. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser aferido com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto, não por critério exclusivamente matemático. 2. A realização de diligências investigatórias essenciais justifica a dilação do prazo para oferecimento da denúncia. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas e armas apreendidas, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004810-26.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JOCELY MODESTO PIMENTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE ECOPORANGA/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
JOCELY MODESTO PIMENTA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
, nos autos da ação penal nº 5001090-34.2026.8.08.0038.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Alega que a prisão em flagrante ocorreu em 01/03/2026 e foi posteriormente convertida em preventiva, mas que, até a data da impetração do writ (18/03/2026), já haviam transcorrido 15 (quinze) dias sem que o Ministério Público tivesse oferecido a denúncia.

Diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão acostada no ID 18866540.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19385870, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, além da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, do mesmo diploma legal, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Auto de Prisão em Flagrante (pp. 02/05), pelo Boletim Unificado nº 60671762 (pp. 06/18), pelo Auto de Apreensão (pp. 39/41), bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais (pp. 19/24) e nas demais provas produzidas durante o inquérito policial, consoante documentos colacionados no ID 18778847.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e de resguardar a conveniência da instrução criminal (ID 18778847, pp. 91/92).

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A

prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
- destaquei

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) - destaquei

Na hipótese vertente foram apreendidas uma arma de fogo modelo Taurus .38, uma arma de fogo modelo Rossi .22, um simulacro de pistola, o montante de R$ 4.896,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais), 440 (quatrocentos e quarenta) unidades de Ecstasy, um tablete de maconha de aproximadamente 590 (quinhentos e noventa) gramas, um tablete de maconha de aproximadamente 220 (duzentos e vinte) gramas, 13 (treze) tiras de maconha, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 4 (quatro) pedras de crack pesando aproximadamente 36 (trinta e seis) gramas, 67 (sessenta e sete) pedras de crack, 5 (cinco) pinos de cocaína, 6 (seis) munições .38 ponta plana, 6 (seis) munições .38 ponta ogival, 20 (vinte) munições .22 ogival, um celular, uma capa de colete balístico, um cinto com dois coldres de pano, uma sacola com diversos microtubos de cor roxa para embalar entorpecentes, uma coronha de revólver, uma espingarda de pressão, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores e uma lâmina para corte, tudo conforme o ID 18778847, pp. 40/42.

Com efeito
,
“A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024).

No caso, a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, destacando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante de elementos indicativos de habitualidade delitiva. Nesse contexto, a periculosidade concreta do paciente, evidenciada nos autos, constitui óbice à concessão da soltura liminar.

Ademais, embora a prisão preventiva deva ser adotada como
ultima ratio
no âmbito das medidas cautelares, sua imposição mostra-se legítima quando se revela a única providência adequada e suficiente para resguardar a ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que

“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, a despeito da alegação defensiva de que o paciente se encontra segregado há mais de 15 (quinze) dias sem a formalização da acusação, verifica-se que o Ministério Público, nos autos originários, manifestou-se favoravelmente à realização de diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos, consistentes na investigação e na extração de dados do aparelho celular do réu (ID 92000522 do processo de origem).

Cumpre esclarecer que o lapso temporal para o oferecimento da denúncia decorre, justamente, da pendência dessas diligências investigatórias em curso. A confecção da exordial acusatória encontra-se sobrestada de forma razoável e justificada, uma vez que o Órgão Ministerial aguarda a conclusão da perícia e a análise dos dados extraídos do aparelho telefônico. Tais elementos probatórios são essenciais para instruir adequadamente o feito, além de permitir a correta individualização das condutas e a eventual identificação de coautores ou da dinâmica do tráfico.

Somado a isso, a complexidade inerente ao feito, que conta com a apreensão de diversas drogas e armamentos, afasta o reconhecimento de desídia manifesta e exclusiva do Poder Judiciário na condução do processo.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.